Tribunal: TJPA
Processo: 0807584-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807584-55.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ADRIANA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §1º, DO CP – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA POR RECONHECIMENTO FEITO, EXCLUSIVAMENTE, POR FOTOGRAFIA, SEM A OBSERVÂNCIA DO FORMALISMO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP – NÃO EVIDENCIADO – AUTORIA DELITIVA ESTABELECIDA POR OUTROS ELEMENTOS PROBANTES – ORDEM DENEGADA.

1.

O reconhecimento da autoria delitiva não se deu apenas por meio fotográfico, existindo nos autos outros elementos probatórios como a prova testemunhal, que se constitui como elemento relevante a indicar a autoria delitiva.

2.

Vítima e acusada, que já se conheciam, travaram luta corporal no local do fato, momento em que foi reconhecida, e ao sair da residência foi, também, reconhecida pelo vizinho que a encontrou fugindo da residência da vítima.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Flávio Cesar Cancela Ferreira, em favor da nacional ADRIANA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUZA, contra ato do douto Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente se encontra presa desde o dia 23/03/2022, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §1º, do CPB, autos do processo crime de nº 0800350-71.2022.8.14.0501, sustentando-se a ilegalidade da prisão que ocorreu através de reconhecimento, exclusivamente, por fotografia, sem a observância das formalidades legais do art. 226, do CPP, e, portanto, inválido, segundo a jurisprudência firmada sobre o assunto.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que responda o processo crime em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9636409 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 8172013, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9929658.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ADRIANA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUZA, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §1º, do CPB, sustentando-se a ilegalidade da prisão por ausência de indícios de autoria, eis que o reconhecimento ocorreu, exclusivamente, através de fotografia, sem a observância das formalidades legais previstas no art. 226, do CPP.

Narram os autos que a acusada adentrou na residência da Sra. MARIA FRANCISCA SOUZA MARTINS para roubar seus pertences, sendo surpreendida pela vítima, que já conhecia a paciente, encontrando-a escondida embaixo da cama, travando ambas luta corporal, tentando esta tapar a boca daquela que gritava por socorro. Em fuga, a acusada se deparou com o Sr. JOÃO DO CARMO SOARES, vizinho da vítima e que também já a conhecia, conseguindo se evadir do local, fato ocorrido na madrugada do dia 23/03/2022.

Volta-se a impetração contra a decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, sob o argumento de que ‘... a medida extrema está embasada,
exclusivamente
, em
reconhecimento fotográfico
, às margens das formalidades legais previstas no 226 do CPP, ...”, Id 9620963 – Pág. 2.

A decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, no que se refere aos indícios de autoria delitiva, relata que (Id 9621366) “Manuseando-se os autos, verifica-se, sem dúvida, ser caso de decretação de prisão preventiva, pois,
pelo depoimento prestado junto à Autoridade Policial,
ela estaria envolvida no suposto delito contra o patrimônio”. <sic> - grifo nosso –

Data venia
, o reconhecimento da paciente não ocorreu exclusivamente através do meio fotográfico, como faz constar a impetração, pois houve reconhecimento presencial tanto pela vítima como pelo vizinho, conforme depoimentos prestados na unidade policial, como seguem:

·

Depoimento de MARIA FRANCISCA SOUZA MARTINS - Id 9621367 – Pág.12: “QUE a declarante reconheceu a infratora como sendo a nacional de prenome “ADRIANA”, a qual conheceu na época em que a filha da depoente estudou junto com a suspeita, no colégio Remígio Ferenandez, há alguns anos”;

·

Depoimento de JOÃO DO CARMO SOARES – Id 9621367 – Pág. 10: “QUE ao chegar na porta da casa da Sra. Franci, o depoente presenciou a nacional conhecida como “ADRIANA” sair do imóvel citado correndo; QUE o depoente conhece de vista ADRIANA, pois a mesma reside neste Distrito de Mosqueiro e é famosa por ser usuária de drogas e furtar residências”;

Embora conste da documentação juntada com a impetração "AUTOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO", Id 9621367, não se pode afirmar que o reconhecimento da paciente se deu, exclusivamente, por fotografia, fato que nem se menciona na decisão do juízo no momento da decretação da prisão preventiva.

Como narrado nos depoimentos prestados pela vítima e testemunha, houve o reconhecimento pessoal da paciente, meio probante apto de identificação, concernente a autoria delitiva, não se evidenciando qualquer ofensa ou vicio formal ao art. 266, da Lei Penal Adjetiva, eis que obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verificam-se provas testemunhais altamente relevantes, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 695.650/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) “

Pelo exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 06/07/2022